Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por atipicidade da conduta quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de desacato. No caso, o apelante, com vontade livre e consciente, se dirigiu aos policiais militares com xingamentos, quando eles estavam no exercício da respectiva função pública.
2. Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, embora o apelante tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em razão de sua reincidência se aplica o regime inicial semiaberto, que é o regime indicado ao caso, conforme Súmula 269 do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.